Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717671-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANIEL MARION ALIMENTOS LTDA - ME, DANIEL MARION D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.o 0714299-73.2017.8.07.0001), em que litiga com DANIEL MARION ALIMENTOS LTDA - ME e DANIEL MARION, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD. Em suas razões recursais o agravante assevera que se faz necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso pelo fato do agravante desconhecer bens de propriedade dos agravados, podendo ser extinto o processo de origem ou arquivado indevidamente, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer, além da suspensão dos efeitos da decisão agravada, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito, determinando-se a realização da consulta ao sistema INFOJUD, de modo que possam ser localizados bens e ativos financeiros de propriedade dos Agravados para fins de penhora e consequentemente satisfazer o débito ainda em aberto. Preparo comprovado (ID 26127116). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a pesquisa de bens solicitada já foi realizada anteriormente, conforme se infere do ID 278650710 dos autos de origem. Ademais, não foi demonstrado pelo agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator